Tribunal: STJ
Processo: 0708112-39.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906920 - DF (2025/0126895-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO -
DF034912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: HELVIO DOS SANTOS FARIAS - AP002716
INTERES.
: LEONARDO RIETHER DE PAIVA
ADVOGADA
: VITORIA JATOBA SANTOS - DF065219
INTERES.
: GUILHERME PIASSI VILELA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
VANESSA RODRIGUES COUTO - DF063426
INTERES.
: HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO -
DF034912
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, a prescindibilidade de reexame fático probatório para
Documento eletrônico VDA49479928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 339b02f9-2de7-46ee-ae6f-65be46f39653

analisar as teses formuladas sobre absolvição do delito previsto no art.
36 da Lei n. 11.343/2006 e cerceamento de defesa.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 339b02f9-2de7-46ee-ae6f-65be46f39653

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906920 - DF (2025/0126895-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO -
DF034912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: HELVIO DOS SANTOS FARIAS - AP002716
INTERES.
: LEONARDO RIETHER DE PAIVA
ADVOGADA
: VITORIA JATOBA SANTOS - DF065219
INTERES.
: GUILHERME PIASSI VILELA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
VANESSA RODRIGUES COUTO - DF063426
INTERES.
: HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO -
DF034912
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, a prescindibilidade de reexame fático probatório para
Documento eletrônico VDA49480582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:06
Código de Controle do Documento: 05eb2b26-ff9f-4728-8c6e-275e04a6a83b

analisar as teses formuladas sobre absolvição do delito previsto no art.
36 da Lei n. 11.343/2006 e cerceamento de defesa.
3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Além disso, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 6.733-
HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
6.735 que não conheceu do agravo em recurso especial ante a Súmula n. 182 do
STJ.
A defesa sustenta o conhecimento do recurso, ao argumento de que
houve a impugnação da decisão agravada em sua totalidade.
Busca a concessão de habeas corpus de ofício para que seja reconhecida
a nulidade por cerceamento de defesa.
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação da
.
Súmula n. 182 do STJ
Documento eletrônico VDA49480582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:06
Código de Controle do Documento: 05eb2b26-ff9f-4728-8c6e-275e04a6a83b

O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência
ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Na petição de agravo em recurso especial, a defesa não refutou a
prescindibilidade de reexame fático probatório para analisar as teses formuladas
sobre absolvição do delito previsto no art. 36 da Lei n. 11.343/2006 e cerceamento
, circunstâncias suficientes para obstar o processamento do referido
de defesa
recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte.
Portanto,
,
incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ
segundo a qual: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC
, 6a T., DJe
).
Laurita Vaz
3/5/2021
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas.
O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Ressalto que, conforme o entendimento deste Superior Tribunal, a
concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito
. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras
subjetivo da parte
processuais de admissibilidade.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA49480582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:06
Código de Controle do Documento: 05eb2b26-ff9f-4728-8c6e-275e04a6a83b

3. "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o
habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais
quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
" (AgRg no AREsp 1.389.936/DF, Rel. Ministra
admissibilidade
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
12/3/2019
). 4. Embargos de declaração não conhecidos.
29/3/2019
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.100.384/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2019
, destaquei)
15/10/2019

Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que não
infirmou, especificamente, a incidência dos referidos enunciados sumulares.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:06
Código de Controle do Documento: 05eb2b26-ff9f-4728-8c6e-275e04a6a83b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0126895-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.906.920 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07081123920238070001 7081123920238070001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: HELVIO DOS SANTOS FARIAS - AP002716
AGRAVANTE
: LEONARDO RIETHER DE PAIVA
ADVOGADA
: VITORIA JATOBA SANTOS - DF065219
AGRAVANTE
: GUILHERME PIASSI VILELA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
ADVOGADA
: VANESSA RODRIGUES COUTO - DF063426
AGRAVANTE
: RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA
AGRAVANTE
: HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
ADVOGADA
: THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO - DF034912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: BRUNA MIRANDA CALIL
CORRÉU
: MATHEUS MASCARENHAS LEAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
ADVOGADA
: THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO - DF034912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO
: HELVIO DOS SANTOS FARIAS - AP002716
INTERES.
: LEONARDO RIETHER DE PAIVA
ADVOGADA
: VITORIA JATOBA SANTOS - DF065219
INTERES.
: GUILHERME PIASSI VILELA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
ADVOGADA
: VANESSA RODRIGUES COUTO - DF063426
INTERES.
: HENRIQUE RIETHER DE PAIVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO - DF065744
ADVOGADA
: THALITA CUME DE OLIVEIRA STEVANATO - DF034912
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605515641113902032@
2025/0126895-0 - AREsp 2906920 Petição : 2025/0060006-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:26
Código de Controle do Documento: 9D9337B7-3C47-498B-871F-9A74A1A9783A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0126895-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.906.920 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605515641113902032@
2025/0126895-0 - AREsp 2906920 Petição : 2025/0060006-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:26
Código de Controle do Documento: 9D9337B7-3C47-498B-871F-9A74A1A9783A